Tribunal: TJMT
Processo: 1066568-98.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066568-98.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LOURDES FILOMENA PARDAL - CPF: 651.690.001-97 (APELADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 97.553.801/0001-16 (APELANTE), ERICO CABOCLO DE MACEDO - CPF: 697.882.001-68 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. DEPENDENTE IDOSA. CANCELAMENTO DO PLANO PELO TITULAR. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE E MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. NEGATIVA ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde e administradora de benefícios contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para determinar a manutenção da autora – beneficiária idosa, com 83 anos de idade e vinculada ao plano há mais de 25 anos – no plano coletivo por adesão, mediante transferência da titularidade para seu nome, além de condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se dependente idosa de plano de saúde coletivo por adesão pode permanecer vinculada ao contrato, assumindo a titularidade e o pagamento integral das mensalidades, após manifestação do titular em cancelar o plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

4.

A aplicação rígida de cláusula contratual que determina a exclusão automática da dependente em razão do cancelamento do plano pelo titular se revela abusiva quando coloca pessoa idosa em situação de extrema vulnerabilidade, especialmente após longa vinculação contratual e diante da necessidade de continuidade da assistência médica.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a flexibilização das regras contratuais em hipóteses excepcionais envolvendo beneficiários idosos, reconhecendo o direito de dependentes assumirem a titularidade do plano coletivo, desde que arquem integralmente com o custeio.

6.

Demonstradas, no caso concreto, a idade avançada da autora, a longa permanência no plano, a necessidade de acompanhamento médico contínuo e a capacidade de custear as mensalidades, mostra-se adequada a manutenção da sentença que determinou a continuidade do vínculo contratual e reconheceu o dano moral decorrente da negativa indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de apelação desprovido, mantendo-se integralmente a sentença.

Tese de julgamento:
“1. A dependente idosa de plano de saúde coletivo por adesão pode assumir a titularidade do contrato, mediante pagamento integral das mensalidades, quando o cancelamento do plano pelo titular implicar risco de desassistência à saúde após longa vinculação contratual. 2. A negativa injustificada de manutenção do plano, em tais circunstâncias, configura prática abusiva e pode ensejar indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 7o, parágrafo único, 25, §1o, e 51, IV; Lei no 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.986.398/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 14.06.2022, DJe 21.06.2022; TJSP, Apelação Cível no 1006095-59.2024.8.26.0011, Rel. Des. Débora Brandão, 6a Câmara de Direito Privado, j. 27.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
PLURAL GESTÃO EM PLANOS DE SAÚDE LTDA,
separadamente, em face de sentença prolatada pelo MM. Juiz
Yale Sabo Mendes
da
7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que
julgou procedente
o pedido contido nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Morais
,

movida por
LOURDES FILOMENA PARDAL.

Nas razões recursais de ID. 351684434, a
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
sustentou a legalidade do cancelamento do contrato em razão de solicitação expressa do titular, uma vez que nos planos coletivos por adesão, a permanência de dependentes está condicionada à manutenção do vínculo do titular, de modo que a extinção do contrato principal implica necessariamente o encerramento do vínculo dos dependentes.

Argumenta que a manutenção da autora no contrato, especialmente com a assunção da titularidade, configuraria violação direta à regulamentação da ANS e à própria natureza do contrato coletivo por adesão. Defende a inexistência de dano moral indenizável e requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Por sua vez, a
PLURAL GESTÃO EM PLANOS DE SAÚDE LTDA
, apresentou razões em ID. 351684436, alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, alegando ser mera administradora de benefícios com incumbências estritamente administrativas.

No mérito, sustenta a ausência de ato ilícito e de falha na prestação do serviço, defendendo a improcedência dos pedidos autorais. Requer ainda o afastamento da exigibilidade da obrigação de fazer em face da
PLURAL
, sob o argumento de que não emite guia de autorização para procedimento médico, bem como a exclusão ou minoração do dano moral fixado.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas, pugnando a parte autora pela manutenção da sentença em todos os seus termos. (ID. 351684441 e 351684442)

O preparo recursal foi devidamente recolhido por ambas as apelantes.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

Inicialmente, não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela
PLURAL GESTÃO EM PLANOS DE SAÚDE LTDA
.

Conforme documentado nos autos, a
PLURAL GESTÃO EM PLANOS DE SAÚDE LTDA
é a atual contratante e estipulante do plano coletivo por adesão do qual a autora é beneficiária. A própria apelada relata que, ao solicitar a alteração do plano, foi direcionada pela
UNIMED
à
PLURAL
, que negou o pedido, alegando que o plano não poderia ser alterado e que seria necessário contratar novo plano. Essa conduta demonstra participação direta da administradora na negativa que originou a presente demanda.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 7o, parágrafo único, que
“tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”.
O art. 25, § 1o, do mesmo diploma legal dispõe que
“havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores”
.

Nesse sentido:

(...) III. Razões de Decidir
. eliminar de ilegitimidade passiva é afastada, pois a operadora do plano de saúde compõe a cadeia de consumo e pode ser acionada diretamente pelo consumidor
. No mérito, a rescisão unilateral do contrato não é permitida, pois viola o princípio da boa-fé contratual e da proteção ao consumidor, especialmente quando o beneficiário necessita de tratamento contínuo para transtornos que comprometem seu desenvolvimento. IV. Dispositivo e Tese. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde não pode rescindir unilateralmente o contrato coletivo quando o beneficiário está em tratamento médico contínuo essencial à sua saúde. 2. A manutenção do plano é necessária para garantir a continuidade do tratamento médico.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10060955920248260011 São Paulo, Relator.: Débora Brandão, Data de Julgamento: 27/01/2025, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) destaquei

A administradora de benefícios e a operadora de plano de saúde compõem a mesma cadeia de consumo. A Resolução Normativa no 515/2022 da ANS, invocada pela própria apelante, estabelece em seu art. 2o que a Administradora de Benefícios é a pessoa jurídica que propõe a contratação de plano coletivo na condição de estipulante ou que presta serviços para pessoas jurídicas contratantes de planos privados de assistência à saúde coletivos.

Portanto, a
PLURAL GESTÃO EM PLANOS DE SAÚDE LTDA
, na qualidade de administradora de benefícios e estipulante do contrato coletivo, possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que participou diretamente da relação jurídica em discussão e da negativa que gerou o dano alegado pela autora.

Diante disso, correta a decisão de primeiro grau ao reconhecer a legitimidade passiva da administradora, razão pela qual
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como
VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Morais
,

movida por
LOURDES FILOMENA PARDAL
,

em face da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
PLURAL GESTÃO EM PLANOS DE SAÚDE LTDA,
afirmando ser beneficiária do plano de saúde há mais de duas décadas, inicialmente vinculada a contrato empresarial e, posteriormente, a plano coletivo por adesão.

Narra que passou a figurar como dependente de seu filho, titular do contrato, mantendo vínculo contínuo com o plano por aproximadamente vinte e cinco anos. Sustenta que, no ano de 2025, o titular manifestou intenção de cancelar o contrato de assistência médica, circunstância que implicaria sua exclusão automática do plano. Alega que, diante dessa situação, solicitou às requeridas a transferência da titularidade do contrato para seu nome, afirmando possuir capacidade financeira para arcar com as mensalidades e destacando sua idade avançada – 83 anos – bem como a necessidade de acompanhamento médico regular.

Relatou que o pedido foi recusado. A administradora do plano informou que não seria possível alterar a titularidade do contrato coletivo, exigindo a contratação de novo plano e ao tentar contratar nova modalidade assistencial, a autora foi informada de que a operadora não comercializava planos individuais para pessoas físicas, o que, na prática, inviabilizaria a continuidade da cobertura. Diante disso, sustentou risco concreto de desassistência à saúde e requereu, em caráter de urgência, a manutenção de sua vinculação ao plano com a transferência da titularidade para si, além de indenização por danos morais.

Após a instrução processual, o juiz de primeira instância assim sentenciou o processo:

“(...) Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC,
sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos
, tomando por base as provas carreadas no caderno processual, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Feitas tais considerações, passo à análise do caso concreto.

Pretende a parte Autora na tutela jurisdicional invocada, a manutenção no plano de saúde em questão com a transferência para a condição de titular nas mesmas condições do contrato, além da indenização por danos morais.

A Requerida/Plural, alega que
o plano contratado é coletivo por adesão, e que a exclusão do titular implica na exclusão automática dos dependentes, conforme previsão contratual. Afirmou que não comercializa planos individuais, apenas coletivos, e que a autora não possui elegibilidade para ser titular do plano coletivo por adesão. Defendeu a inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável.

A Requerida/Unimed, por sua vez, alega que
o cancelamento do contrato ocorreu por iniciativa do titular, e não por imposição unilateral da operadora. Sustentou que a elegibilidade da autora para participar do plano decorre exclusivamente de seu vínculo de dependência com o titular, e que com o cancelamento voluntário realizado pelo titular, extingue-se o vínculo principal que assegurava a elegibilidade da requerente como dependente. Alegou que a manutenção da autora no contrato, especialmente com a assunção da titularidade, configuraria violação direta à regulamentação da ANS e à própria natureza do contrato coletivo por adesão. Defendeu a inexistência de dano moral indenizável.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em verificar se a autora, pessoa idosa com 83 anos de idade, tem direito de permanecer no plano de saúde coletivo por adesão, assumindo a titularidade, após a manifestação do atual titular (seu filho) de cancelar o contrato.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."

É incontroverso nos autos que a autora é beneficiária do plano de saúde há mais de 25 anos, atualmente na condição de dependente (agregada) de seu filho, Sr. MARCIO ROBERTO CARRETO PARDAL, que figura como titular do plano coletivo por adesão contratado junto à PLURAL GESTÃO EM PLANOS DE SAÚDE LTDA e operado pela UNIMED CUIABÁ.

Também é fato incontroverso que o titular manifestou interesse em cancelar o plano de saúde, o que, segundo as regras contratuais e normativas invocadas pelas rés, acarretaria a exclusão automática da autora, que é dependente.

A questão central, portanto, é saber se essa regra contratual e normativa pode ser aplicada de forma absoluta no caso concreto, considerando as peculiaridades da situação da autora: pessoa idosa, com 83 anos de idade, portadora de comorbidades, beneficiária do plano há mais de 25 anos e com plena capacidade de custear as mensalidades.

As rés sustentam que a exclusão da autora é consequência natural e legítima do cancelamento do plano pelo titular, com base nas regras contratuais e na Resolução Normativa no 557/2022 da ANS, que em seu art. 15, § 2o, estabelece que "a adesão do grupo familiar dependerá da participação do beneficiário titular no contrato de plano de assistência à saúde".

Contudo, essa interpretação literal e absoluta das normas contratuais e regulamentares não pode prevalecer no caso concreto, diante dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção ao idoso e do direito à saúde, bem como dos princípios consumeristas da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação de práticas abusivas.

A Constituição Federal, em seu art. 230, estabelece que "a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida."

O Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003), por sua vez, dispõe em seu art. 3o que "é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária."

O art. 15 do mesmo diploma legal assegura a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos.

No âmbito do direito do consumidor, o art. 51, IV, do CDC estabelece que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que "estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade."

O § 1o do mesmo artigo considera presumidamente exagerada a vantagem que "ameaça o equilíbrio contratual" (inciso II) ou "se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso" (inciso III).

No caso em análise, a aplicação rígida da regra contratual que prevê a exclusão automática da dependente em caso de cancelamento do plano pelo titular colocaria a autora, pessoa idosa de 83 anos, em situação de extrema vulnerabilidade, privando-a do acesso à assistência à saúde que usufrui há mais de 25 anos, em momento crucial de sua vida em que mais necessita desse serviço.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem flexibilizado as regras contratuais e normativas em situações excepcionais, especialmente quando envolvem pessoas idosas e com problemas de saúde, reconhecendo o direito de dependentes assumirem a titularidade do plano de saúde coletivo em determinadas circunstâncias.

Nesse sentido:

(STJ - REsp: 1986398 MT 2022/0041077-7, Data de Julgamento: 14/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2022)

No referido julgado, o Ministro Relator destacou que "em se tratando de dependente idoso, a interpretação das normas de regência há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) e sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável, evidenciada em diversas passagens na Lei 9.656/1998, nas quais é expressa a preocupação do legislador com a necessidade de preservação do contrato de assistência à saúde."

Esse entendimento foi reafirmado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgamento do Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED CUIABÁ contra a decisão que deferiu a tutela de urgência nestes autos. Na ocasião, o Tribunal destacou que "
a exclusão de dependente idoso e com comorbidades de plano de saúde coletivo por adesão após longa vinculação contratual, sem a oferta de alternativa viável para manutenção da assistência médica, configura prática abusiva
."

No caso concreto, a autora preenche todos os requisitos estabelecidos pela jurisprudência para ter direito à assunção da titularidade do plano: (i) é pessoa idosa, com 83 anos de idade; (ii) é beneficiária do plano há mais de 25 anos; (iii) possui comorbidades que demandam acompanhamento médico contínuo; (iv) tem plena capacidade de custear as mensalidades do plano; e (v) está na iminência de perder a cobertura assistencial em razão do cancelamento do plano pelo titular.

Ademais, as rés não demonstraram qualquer impedimento técnico ou operacional para a transferência da titularidade do plano para a autora, limitando-se a invocar regras contratuais e normativas que, como visto, devem ser flexibilizadas diante das peculiaridades do caso concreto.

A alegação da PLURAL GESTÃO EM PLANOS DE SAÚDE LTDA de que poderia sofrer sanções administrativas por parte da ANS caso mantivesse a autora no plano sem elegibilidade não se sustenta, uma vez que a própria decisão judicial que determina a manutenção da beneficiária no plano pode ser utilizada como justificativa perante a agência reguladora para afastar eventual sanção administrativa.

Portanto, considerando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção ao idoso e do direito à saúde, bem como os princípios consumeristas da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação de práticas abusivas, e em consonância com a jurisprudência do STJ e do TJMT,
reconheço o direito da autora de permanecer no plano de saúde coletivo por adesão, assumindo a titularidade, nas mesmas condições contratuais, mediante o pagamento integral das mensalidades.

A autora pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão da negativa das rés em transferir a titularidade do plano de saúde para seu nome.

Para a configuração do dano moral indenizável, é necessária a presença dos seguintes requisitos: (i) conduta ilícita; (ii) dano; e (iii) nexo causal entre a conduta e o dano.

No caso em análise, restou demonstrada a conduta ilícita das rés, consubstanciada na negativa injustificada de transferência da titularidade do plano de saúde para a autora, em violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação de práticas abusivas.

O dano, por sua vez, decorre da própria situação vivenciada pela autora, pessoa idosa de 83 anos, que se viu na iminência de perder a cobertura do plano de saúde que utiliza há mais de 25 anos, gerando angústia, insegurança e sofrimento, agravados pela sua condição de hipervulnerabilidade.

O nexo causal entre a conduta e o dano é evidente, uma vez que o sofrimento da autora decorreu diretamente da negativa das rés em transferir a titularidade do plano de saúde para seu nome.

A jurisprudência do STJ tem entendido que a negativa indevida de cobertura pelo plano de saúde, por si só, não gera dano moral, salvo quando há agravamento da situação de aflição psicológica e angústia no espírito do segurado, como no caso de recusa de procedimentos de urgência/emergência ou quando o segurado é pessoa idosa ou portadora de doença grave.

No caso em análise, a autora é pessoa idosa, com 83 anos de idade, portadora de comorbidades que demandam acompanhamento médico contínuo, o que evidencia a gravidade da situação e o potencial lesivo da conduta das rés.

Ademais, a autora comprovou ter realizado diversas tentativas administrativas para solucionar a questão, tendo sido submetida a uma verdadeira "via crucis" entre as rés, que se limitaram a transferir a responsabilidade uma para a outra, em evidente descaso com a situação da consumidora idosa.

Essa conduta das rés, além de violar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, caracteriza o chamado "desvio produtivo do consumidor", teoria segundo a qual o fornecedor, ao descumprir sua missão e criar problemas de consumo, gera um desvio dos recursos produtivos do consumidor, que é obrigado a desperdiçar o seu tempo e a desviar as suas competências de atividades desejadas para tentar resolver problemas criados pelo fornecedor.

Portanto,
reconheço a ocorrência de dano moral indenizável no caso concreto.

Quanto ao valor da indenização, deve-se considerar a extensão do dano (art. 944 do Código Civil), a condição econômica das partes, o caráter pedagógico-punitivo da medida e os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos semelhantes.

Considerando esses critérios, entendo razoável e proporcional fixar a indenização por danos morais em
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, valor que atende à finalidade compensatória para a vítima e pedagógico-punitiva para os ofensores, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

ANTE O EXPOSTO
, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial por
LOURDES FILOMENA PARDAL
, para confirmar a decisão de ID. 201716292, determinando que as rés MANTENHAM a autora no plano de saúde coletivo por adesão, TRANSFERINDO a titularidade para seu nome, nas mesmas condições contratuais, mediante o pagamento integral das mensalidades, bem como, para
CONDENAR
, solidariamente, as Requeridas
PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA e UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, corrigidos pela Taxa Selic a partir da data desta sentença.

CONDENO
os Requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com a orientação traçada no §2o do art. 85 do CPC. (...)”. (ID. 351684427)

Pois bem.

A controvérsia central consiste em definir se a autora, beneficiária idosa de plano de saúde coletivo por adesão, pode permanecer vinculada ao contrato após a manifestação do titular em cancelar o plano, assumindo o pagamento integral das mensalidades.

Conforme documentado, a autora é beneficiária do plano de saúde há mais de vinte e cinco anos e atualmente figurava como dependente de seu filho, titular do contrato coletivo por adesão. Também é incontroverso que o titular manifestou a intenção de cancelar o plano, circunstância que acarretaria a exclusão automática da autora, segundo a interpretação adotada pelas requeridas.

Diante dessa situação, a autora requereu administrativamente a transferência da titularidade do contrato para seu nome, comprometendo-se a assumir integralmente o pagamento das mensalidades. O pedido, contudo, foi negado pelas requeridas sob o argumento de inexistir previsão contratual ou regulamentar que permitisse tal alteração.

A sentença recorrida reconheceu a abusividade da negativa e determinou a manutenção da autora no plano de saúde, mediante pagamento integral das mensalidades e, apesar das razões apresentadas, entendo que a sentença deve ser mantida.

É certo que a legislação que regula os planos de saúde admite a rescisão de contratos coletivos, desde que observadas as condições previstas na Lei no 9.656/1998 e nas normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Todavia, essa possibilidade não pode resultar em situação que comprometa a proteção jurídica conferida aos consumidores idosos, especialmente quando demonstrada situação de vulnerabilidade acentuada.

No ponto, Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 51, IV, estabelece que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que
“estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.
O § 1o do mesmo artigo considera presumidamente exagerada a vantagem que
“ameaça o equilíbrio contratual”
ou
“se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso”.

A aplicação da regra contratual que prevê a exclusão automática da dependente em caso de cancelamento do plano pelo titular, no caso concreto, coloca a autora, pessoa idosa de 83 anos, em situação de extrema vulnerabilidade, privando-a do acesso à assistência à saúde que usufrui à mais de 25 anos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito de dependentes idosos assumirem a titularidade do plano de saúde coletivo em determinadas circunstâncias. Vejamos:

(...) 8. Em se tratando de dependente idoso, a interpretação das normas de regência há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) e sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável, evidenciada em diversas passagens na Lei 9.656/1998, nas quais é expressa a preocupação do legislador com a necessidade de preservação do contrato de assistência à saúde. 9. O beneficiário idoso, que perde a condição de dependente por ter sido excluído a pedido do titular, depois de mais de 10 anos de contribuição, tem o direito de assumir a titularidade do plano de saúde coletivo por adesão, desde que arque com o respectivo custeio. Precedentes. 10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido, com majoração de honorários.

(STJ - REsp: 1986398 MT 2022/0041077-7, Data de Julgamento: 14/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2022)

Nesse sentido este eg. Tribunal de Justiça:

(...) Razões de decidir 3. A legislação vigente admite a rescisão unilateral de contratos coletivos de saúde desde que observadas as exigências legais, como período mínimo de vigência e notificação prévia, conforme Lei no 9.656/1998 e RN no 195/2009 da ANS. 4. No entanto, a presença de dependentes com idade superior a 80 anos impõe interpretação sistemática e teleológica do ordenamento, em consonância com o Estatuto do Idoso e os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a hipervulnerabilidade dos idosos na contratação de planos de saúde e a necessidade de preservação do vínculo contratual, especialmente diante da inviabilidade de contratação de novo plano em condições similares. 6. A manutenção da cobertura assistencial aos beneficiários idosos, condicionada ao pagamento integral das mensalidades, não infringe a liberdade contratual da operadora e atende à proteção jurídica conferida aos consumidores mais vulneráveis. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "1. É válida a rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde, desde que respeitados os requisitos legais.2. Quando o contrato coletivo abrange dependentes idosos em condição de hipervulnerabilidade, deve-se assegurar a continuidade do vínculo contratual, com fundamento na proteção integral prevista no Estatuto do Idoso e no direito fundamental à saúde, desde que os beneficiários arquem integralmente com os custos do plano."

(...)

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10033937520248110006, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/05/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 20/05/2025)

No caso concreto, conforme documentado nos autos, a autora é pessoa idosa, com 83 anos de idade, beneficiária do plano há mais de 25 anos, possui comorbidades que demandam acompanhamento médico contínuo, tem plena capacidade de custear as mensalidades do plano e está na iminência de perder a cobertura assistencial em razão do cancelamento do plano pelo titular.

As apelantes não demonstraram qualquer impedimento técnico ou operacional para a transferência da titularidade do plano para a autora. A alegação da
PLURAL GESTÃO EM PLANOS DE SAÚDE LTDA.
de que poderia sofrer sanções administrativas por parte da ANS caso mantivesse a autora no plano sem elegibilidade não se sustenta, uma vez que a própria decisão judicial que determina a manutenção da beneficiária no plano pode ser utilizada como justificativa perante a agência reguladora para afastar eventual sanção administrativa.

A autora, com mais de 80 anos, possui o direito de envelhecer com respeito e segurança assistencial. A negativa de permanência no plano retira-lhe o acesso à saúde em momento crucial de sua vida.

Portanto, considerando todo o exposto, reconheço o direito da autora de permanecer no plano de saúde coletivo por adesão, assumindo a titularidade, nas mesmas condições contratuais, mediante o pagamento integral das mensalidades.

A condenação por danos morais igualmente deve ser mantida.

A negativa administrativa imposta pelas requeridas submeteu a autora, pessoa idosa em idade avançada, ao risco concreto de perda da cobertura assistencial após décadas de vinculação ao plano de saúde.

Tal circunstância ultrapassa o mero dissabor contratual, pois envolve situação capaz de gerar legítima angústia e insegurança quanto ao acesso a serviços essenciais de saúde.

O valor arbitrado na sentença,
R$ 15.000,00
, mostra-se adequado aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não se revelando excessivo nem insuficiente diante das peculiaridades do caso.

Não há, portanto, motivo para reforma da condenação.

Posto isso, rejeito a preliminar apresentada por
PLURAL GESTÃO EM PLANOS DE SAÚDE LTDA.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
PLURAL GESTÃO EM PLANOS DE SAÚDE LTDA e UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois fixados no máximo previsto no art. 85, § 2o do CPC.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026